Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE MEIO SIMILAR QUE PERMITA A COMUNICAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO. PALAVRA DA POLICIAL PENAL. IMAGENS. COMPROVAÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE UM SEXTO DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o afastamento da falta grave quando demonstrados os elementos necessários para homologação da penalidade administrativa.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais são meios aptos a comprovar a ocorrência da falta grave, sobretudo quando não ficar evidenciado qualquer interesse em prejudicar o reeducando.
3. Nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, não havendo que se falar em desclassificação da falta grave para infração administrativa de natureza média ou leve.
4. Caracterizada a falta grave, não há que se cogitar de ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana em razão do histórico de bom comportamento do agravante, devendo ser mantida a decisão que a homologou, decretando, por conseguinte, a perda de 1/6 dos dias remidos e estabelecendo novo marco para benefícios (data da falta).
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.